Tribunal: STF
Processo: RE 90811
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
FALÊNCIA. PRIVILEGIO CREDITICIO (INEXISTÊNCIA). D.N.O.S. - A LEI
INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO NÃO
CONFERE PRIVILEGIO A SEUS CRÉDITOS NO CONCURSO FALÊNCIAL, NEM ISSO
DECORRE DA NATUREZA DELES, QUE NÃO E TRIBUTARIA, POIS DECORRENTES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA INDUSTRIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.